Tribunal: TJSP
Processo: 1016918-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Preliminares de conexão, decadência e prescrição rejeitadas - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Hipótese ocorrente - Possibilidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Preliminares de conexão, decadência e prescrição rejeitadas - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Hipótese ocorrente - Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente tão somente em relação à tarifa de registro do contrato – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.